Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737554-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: TIAGO BOITA LAUDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 10 dias, devolva todos os valores aportados pelo autor/agravado ao fundo previdenciário VITREO FOF SUPERPREVIDÊNCIA ICATU FIM, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso. A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não está fundamentada, pois não indica a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de haver risco de irreversibilidade da medida; 2) sua citação é nula, pois a contrafé não veio acompanhada de cópia da decisão agravada (CPC/2015 250 V); 3) não foi intimado pessoalmente para o cumprimento de decisão, sendo indevidas as astreintes (Súmula 410 STJ); 4) o resgate pretendido viola o regulamento do plano de previdência; 5) a multa fixada é desproporcional e não foi fixado limite. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a tutela concedida ou, então, reduzido o valor da multa e fixado limite para a sua aplicação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. De início, afasto a alegada nulidade de citação e intimação, uma vez que a agravante foi citada e intimada pessoalmente por oficial de justiça, tendo constado do mandado por ela recebido que os documentos e decisões do processo poderiam ser acessados por meio do link do PJe informado no campo “observações” (ID 19227371 - Pág. 39 e ID 19226608 - Págs. 1/4). Por sua vez, a apontada violação ao regulamento do plano de previdência demanda uma análise mais aprofundada da questão, a recomendar a instauração de prévio contraditório, o mesmo se verificando em relação à alegada desproporcionalidade da multa e à ausência de limitação. Por fim, também não vislumbro risco de dano imediato com a manutenção da decisão agravada, uma vez que a decisão judicial de ID 19227373 - Pág. 6 condicionou a apreciação de medidas constritivas à prévia resposta da agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator